Tribunal: TJES
Processo: 0000683-75.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000683-75.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS GALVAO SANTANA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA TÉCNICA DO MEDIDOR. ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO TOI E DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de anulação de débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e de indenização por danos morais. O apelante alega a nulidade do procedimento administrativo por violação às normas da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade do débito apurado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica por meio de TOI, quando não comprovada a notificação prévia do consumidor para acompanhar a perícia técnica do medidor, conforme exige a Resolução ANEEL nº 414/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica, para fins de cobrança de consumo não faturado, exige a observância do procedimento administrativo previsto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente a comunicação prévia ao consumidor para que possa acompanhar a avaliação técnica do equipamento.

4. A ausência de comprovação da notificação do consumidor para participar da perícia do medidor, ainda que promovido pela Polícia Civil, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, macula o procedimento administrativo e acarreta a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e do débito dele decorrente.

5. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, em decorrência de débito apurado em procedimento administrativo nulo, configura dano moral na modalidade
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É nulo o débito apurado com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) quando a concessionária de energia elétrica não comprova ter notificado previamente o consumidor para acompanhar a perícia técnica do medidor, em violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de serviço essencial de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000683-75.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS GALVAO SANTANA
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, THIAGO BRAGANCA - ES14863-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vinicius Galvão Santana
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha, ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória c/c indenizatória, entendendo como regular o TOI.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, em apertada síntese:
i)
a ilegitimidade do procedimento de apuração do medidor, que não seguiu as normas da Resolução ANEEL nº 414/2010;
ii)
que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) se trata de ato unilateral, não podendo ser utilizado como prova;
iii)
danos morais devido a suspensão da energia;
iv)
inversão do ônus da prova, haja vista se tratar de relação consumerista.

Pois bem.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI e das cobranças dele decorrentes, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar possíveis créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Diante disso, deve ser reformada a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia, sobretudo diante da ausência de prova da efetiva notificação do consumidor, não servindo documento por ela confeccionado unilateralmente.

Importante destacar que, mesmo tendo sido realizada perícia pela Polícia Civil, órgão público, o procedimento não foi respeitado, por ausência de intimação da parte para participação em tal ato. Se tratando de esfera administrativa, a participação do consumidor se faz devida, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL já supracitada.

Além disso, oportuno reafirmar o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, no sentido de que
o TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
(Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Na mesma linha, o §5° do Art. 129 da Resolução nº 414/2010 prevê:

§5° Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Como já dito, o consumidor não estava presente neste ato e também não foi informado do mesmo, portanto, tal procedimento não foi realizado conforme o disposto no parágrafo supracitado.

Ademais, a mesma Resolução nº 414/2010 permite que o consumidor manifeste interesse em realização de perícia técnica por profissionais não integrantes dos quadros da concessionária, bem como a possibilidade de acompanhar pessoalmente ou por representante nomeado a avaliação técnica dos aparelhos entretanto, não lhe foi assegurado esse direito.

Desta feita, observo assistir razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas.

O apelante alega que o apelado traz em sede de contestação um suposto débito, mas sem prova nenhuma que justifique o mesmo. Considerando ainda a inversão do ônus da prova, tal cobrança faz-se infundada.

Neste diapasão, sobre tal inversão do ônus da prova, entendo por correta, uma vez que, por tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Quanto ao dano moral, sabe-se que
“[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/12/2019, Diário: 19/12/2019).

Assim sendo, fixo o valor da indenização a título de dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando de ter havido suspensão de fornecimento de serviço essencial e o valor
equilibra a justa compensação à vítima e o necessário desestímulo ao ofensor, sem incorrer em excesso.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para, reformando a sentença, reconhecer a inobservância das normas da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e das cobranças dele decorrentes, bem como CONDENAR o apelado ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Com a alteração da feição sucumbencial, as custas e honorários advocatícios deverão ser suportados pela apelada, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.